Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700509-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: NELSON RIBEIRO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORIENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESPACHANTE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0714788-82.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão que concedeu liminar de imissão na posse do imóvel objeto da lide em favor do agravado. A agravante alega que o referido imóvel está sub judice em outro processo que corre na Sexta Vara Federal de Brasília, de no 1022689-74.2019.4.01.3400, em que pleiteia a anulação da execução extrajudicial do imóvel promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como a consolidação do bem em seu nome por ser credora da CEF. Sustenta que a imissão na posse do imóvel pelo agravado poderá gerar prejuízo a agravante caso o processo que tramita na Justiça Federal lhe seja favorável. Sustenta, ainda, a necessidade de remessa dos autos para a Justiça Federal para tramitar em apenso aos autos do processo que tramita na Sexta Vara Federal de Brasília, haja vista tratar de ação que envolve empresa pública federal, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão em ID 53259352 que determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em favor do agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, conformando-se a tutela recursal antecipada, bem como a remessa dos autos para a Justiça Federal. Preparo devidamente recolhido em ID 13616143. Juntam documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de imissão de posse proposta por NELSON RIBEIRO SOARES em face de JAMIMA ANDRESSA CARDOSO MARTINS. Na petição inicial, a parte autora aduziu ter arrematado o imóvel objeto da controvérsia por meio de venda direta online realizada pela Caixa Econômica Federal. Afirmou que, em diligências ao condomínio, descobriu que a requerida, Sr. JAMIMA ANDRESSA CARDOSO MARTINS, está residindo no imóvel por ele adquirido, com base em um contrato de locação vencido, que fora firmado entre ela (Sr. JAMIMA) e a antiga devedora fiduciária (Oriente Serviços de Limpeza, Conservação e Despachante Ltda). A parte autora obteve liminar para desocupação do imóvel pela requerida (ID n. 48069482). Na ocasião, foi fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. Na petição de ID n. 52450414, a parte autora veio aos autos afirmando que a requerida desocupou o imóvel, mas não entregou as chaves. Pediu a expedição imediata do mandado de imissão na posse. Sob o ID n. 52511400, a empresa Oriente Serviços de Limpeza, Conservação e Despachante Ltda requereu seu ingresso na lide na condição de terceira interessada. Sustentou, em síntese, prejudicialidade externa entre a presente demanda e a ação anulatória ajuizada perante a 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (processo n. 1022689-74.2019.4.01.3400), em que se questiona a legalidade da consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição fiduciária (Caixa Econômica Federal). Nesse contexto, requereu a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a liminar de imissão na posse. Por meio da petição de ID 52833796, a parte autora renovou o pedido de cumprimento da liminar de imissão na posse, além de ter se posicionado pelo indeferimento do pedido de assistência. Conclusos os autos ao Plantão Judiciário, compreendeu-se que os autos deveriam ser analisados pelo juiz natural, sob o fundamento de que o caso não comportava urgência. É o relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência formulado pela ex-devedora fiduciária, uma vez que se encontra presente o interesse jurídico para intervir, eis que o resultado da demanda poderá advir-lhe prejuízos. Em relação ao pedido de suspensão da liminar, por alegada prejudicialidade externa, INDEFIRO-O. Com efeito, não há dúvida de que se cuida de ações com partes distintas, objetos diversos e que tramitam em esferas de jurisdição distintas. Ora, enquanto na Justiça Federal tramita ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal, nesta Justiça Comum, discute-se pretensão de imissão na posse do arrematante do bem imóvel, terceiro de boa-fé. Como se percebe, há evidente distinção dos pedidos e da causa de pedir de ambas as ações. Vale destacar que não consta notícia nos autos de que qualquer pedido de tutela liminar de urgência tenha sido concedido no bojo da referida ação anulatória, de modo que, até segunda ordem, forçoso reconhecer que a venda online na qual a parte autora arrematou o bem imóvel continua a produzir seus regulares efeitos jurídicos. Ressalto que, mesmo na hipótese de eventual reconhecimento de nulidade do procedimento realizado pelo credor fiduciário perante a Justiça Federal, pode a questão ser resolvida por perdas e danos, o que afasta, por mais esse motivo, a necessidade de suspensão do curso da presente ação de imissão na posse. Sobre a questão ora discutida, confira-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. DISCUSSÃO SOBRE REGULARIDADE DA EXECUÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. OBJETOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA. 01. "A arrematação, por constituir-se como modo de aquisição originária da propriedade, desvincula o arrematante de eventuais relações jurídicas anteriores. Estando, pois, de boa-fé o adquirente, é certo que não poderá ser obstruído de exercer sobre a coisa os diretos decorrentes do domínio e da propriedade". 02. Inexistindo deferimento de tutela antecipada pela Justiça Federal, não se mostra possível a suspensão do curso dos autos de imissão na posse, ajuizada por adquirente legítimo. 03. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1196579, 07109976820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos aditados). REJEITO, portanto, o pedido de SUSPENSÃO formulado pelo terceiro interessado. Feitas tais considerações, verifica-se dos autos que houve o transcurso do prazo para a desocupação voluntária do imóvel. Assim, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente ao despejo compulsório, se necessário requisitando força policial. Ante o exposto, EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse em favor da parte autora. No mais, faculto às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, que informem se pretendem produzir outras provas. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida,sob pena de indeferimento. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Não verifico motivos para alterar o decisum. Conforme bem salientado pelo magistrado a quo, o objeto da discussão dos autos principais é a imissão na posse do agravado terceiro de boa-fé, que adquiriu o imóvel em leilão público promovido pela Caixa Econômica Federal após a consolidação da propriedade pela Empresa Pública em razão da inadimplência da agravante no contrato de compra e venda com garantia hipotecária. De acordo com o art. 30 da Lei 9.514/97, é assegurado ao adquirente de imóvel em leilão público a reintegração na posse do bem, observado o prazo de 60 (sessenta dias) para a desocupação voluntária. Transcrevo o mencionado dispositivo: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Logo, a arrematação do imóvel em leilão público constitui modo de aquisição originária da propriedade, de sorte que eventuais relações jurídicas anteriores não podem ser opostas ao adquirente terceiro de boa-fé. Assim, a existência de ação na Justiça Federal em que se discute a alienação extrajudicial do imóvel pela CEF ao agravado não tem o condão de suspender a presente demanda. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRAZO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Segundo o art. 30, da Lei no 9.514/97, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta (60) dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome. 2. Cumpridas as exigências legais referentes à execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de suspensão da liminar de imissão de posse. Precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1151310, 07109693720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. DISCUSSÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CIÊNCIA DO LEILÃO PÚBLICO. AÇÃO PRÓPRIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1. A teor do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, conforme art. 99, §3o, do mesmo diploma, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Embora, como se sabe, referida declaração possua presunção relativa de veracidade e, por si só, não implique a automática obtenção do benefício da justiça gratuita, não se constata nos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito 3. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela provisória), verifica-se que os autores/agravados arremataram o imóvel litigioso em leilão público levado a efeito pela Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária pelo inadimplemento dos fiduciantes (réus/agravantes) 4. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 5. As alegações dos agravantes, concernentes às supostas nulidades no procedimento de notificação dos devedores para purgação da mora ou para ciência do leilão, extrapolam os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal. 5.1. Não bastasse, nesses autos, o pedido de antecipação da tutela para suspensão/cancelamento de todos os atos de posse do imóvel foi indeferido. 6. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelos autores/agravados na presente demanda, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 7. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações declaradas pelo Sr. Oficial de Registro dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que os autores, em tese, lograram êxito, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1144836, 07179906420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. DISCUSSÃO SOBRE REGULARIDADE DA EXECUÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. OBJETOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA. 01. "A arrematação, por constituir-se como modo de aquisição originária da propriedade, desvincula o arrematante de eventuais relações jurídicas anteriores. Estando, pois, de boa-fé o adquirente, é certo que não poderá ser obstruído de exercer sobre a coisa os diretos decorrentes do domínio e da propriedade". 02. Inexistindo deferimento de tutela antecipada pela Justiça Federal, não se mostra possível a suspensão do curso dos autos de imissão na posse, ajuizada por adquirente legítimo. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1196579, 07109976820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, conforme restou consignado na decisão agravada, o direito da agravante poderá ser resolvido por perdas e danos caso haja decisão favorável a ela na Justiça Federal, o que afasta o perigo de dano. Quanto à modificação da competência, o Código de Processo Civil assim determina: (...) Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo de um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II – às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (...) No caso em tela, não há identidade de pedido e de causa de pedir com o processo da ação anulatória do leilão público em trâmite na Justiça Federal que justifique a conexão, muito menos alguma empresa pública federal na condição de parte na presente demanda. Na justiça Federal, discute-se a alienação extrajudicial do imóvel após a consolidação da propriedade pela CEF em face da inadimplência da agravante no contrato de alienação fiduciária em garantia, enquanto que nos presentes autos discute-se a imissão na posse do bem pelo agravado arrematante do imóvel em leilão público. Portanto, não há que se falar na remessa dos autos à Justiça Federal, como quer a parte agravante. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2020 10:49:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador